Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), JOSE CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 314.439.581-15 (AGRAVANTE), NILSON DIAS DA SILVA - CPF: 141.958.281-04 (AGRAVADO), Duca (AGRAVADO), DUCA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COMPROVADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

II - Exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CONCEIÇÃO DE CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de nº 1002856-11.2019.811.0053, ajuizada em face de NILSON DIAS DA SILVA, determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa e consequente recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida merece reparo, visto que o indeferimento da benesse pleiteada, ainda mais com a modificação do valor da causa, resultará no impedimento de acesso ao poder judiciário, o que não se admite.

Alega que, havendo dúvidas acerca da hipossuficiência invocada, o Juízo de origem deveria oportunizar à parte a produção de provas acerca de sua condição financeira, ao invés de rechaçar de plano a declaração apresentada nos autos.

No que diz respeito ao valor da causa, alega que as lides possessórias são desprovidas de critério legal específico, razão pela qual seria descabido o uso da tabela do Incra, a qual resultaria em valores exorbitantes e de impossível pagamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa e consequente recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem,
ex officio
, majorou o valor que havia sido atribuído pela parte autora, do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o montante de R$ 1.315.774,85 (um milhão trezentos e quinze mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

No caso dos autos, a contenda em questão envolve o pedido de manutenção do autor na posse do imóvel.

Nesse contexto, não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao bem reclamado pelo autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. - À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. – Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor pretende exercê-la. (REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA ––-–– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...] (REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.

(N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Assim, pode-se concluir que, a ação que tenha por objeto a manutenção da posse, deve ser valorada de acordo com o valor venal do imóvel.

Consoante se denotam dos autos, o autor, ora recorrente, diz ser o legítimo possuidor do imóvel rural denominado de Fazenda Santa Gertudes, com área total de 169 hectares, conforme descrito na petição inicial (id nº 27555279).

Em razão disso, não há qualquer incorreção da decisão de base que calculou o valor da causa pelo total da área (169 ha), com base na Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019), que apontou o valor médio do hectare na cidade de Santo Antônio de Leverger/MT em R$ 7.785,65.

O município de Santo Antônio de Leverger-MT é contíguo ao município de Barão de Melgaço-MT, onde está situada a área litigiosa e que, portanto, apresenta iguais características e valores mercadológicos.

Assim, não há qualquer reparo quanto ao comando judicial que determinou a emenda da inicial para que aparte autora retificasse o valor da causa.

Quanto ao pedido de deferimento da isenção das custas processuais do remanescente a ser recolhido, observa-se dos autos que o requerente demonstrou extrair renda mensal no valor de R$ 2.280,72 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), da atividade de motorista.

Nessas condições, exigir do agravante o recolhimento das custas processuais certamente lhe causaria prejuízo ao próprio sustento e de sua família ou até mesmo resultaria na sua impossibilidade de acesso ao judiciário, o que não se pode admitir.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária, para isentá-lo do recolhimento das custas remanescentes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020